Tribunal: TJSP
Processo: 2183702-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Liquidação de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de liquidação formulado pela parte autora, "(...) com a ressalva de que a empresa autora poderá formular novo pedido de liquidação da sentença, desde que acompanhado de documentos que possam amparar a pretensão e antes de consumada a prescrição." Insurgência. Pretensão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Liquidação de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de liquidação formulado pela parte autora, "(...) com a ressalva de que a empresa autora poderá formular novo pedido de liquidação da sentença, desde que acompanhado de documentos que possam amparar a pretensão e antes de consumada a prescrição." Insurgência. Pretensão do agravante de que a liquidação de sentença seja julgada improcedente ante a ausência de comprovação pela agravada dos valores dispendidos para o pagamento da condenação na ação indenizatória. Inadmissibilidade. Impossibilidade de constatação de que a liquidação da sentença tenha decorrido do procedimento comum, como alegado pelo recorrente. Procedimento de liquidação que demanda apenas a comprovação das despesas realizadas na ação indenizatória. Liquidação por arbitramento que se mostra suficiente para o presente caso, com a mera apresentação de documentação para comprovar as despesas realizadas pela autora. Possibilidade de a parte requerente, durante o período prescricional, trazer documentos com o intuito de comprovar suas despesas na ação de indenização. Decisão mantida. Recurso não provido.